Tribunal: TJDFT
Processo: 0746543-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DE PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR ANTERIOR AO FATO DELITUOSO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE TEMPO DE PRISÃO EM PROCESSO DISTINTO CUJO FATO É POSTERIOR À CUSTÓDIA – TESE DE CRÉDITO DE PENA REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de detração de prisão cautelar, cumpridos em processo diverso, anterior ao fato objeto da execução penal atual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de detração penal de período de prisão cautelar anterior à prática do crime cuja pena está sendo executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1.O instituto da detração, previsto no art. 42 do Código Penal, permite o abatimento do tempo de prisão provisória ou administrativa da pena privativa de liberdade.
2. A jurisprudência admite detração em processos distintos apenas quando o crime objeto da execução tenha sido praticado antes do período de prisão cautelar.
3. A detração de tempo de prisão anterior ao fato delituoso configura indevido crédito de pena, contrariando a finalidade da sanção penal.
4. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios possuem entendimento pacificado no sentido da impossibilidade de detração em casos em que o crime é posterior à prisão cautelar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A detração penal somente é admissível quando o período de prisão cautelar se refere a fato anterior ao crime cuja pena está sendo executada, vedada a criação de crédito de pena por custódia anterior.
Dispositivos legais citados: Art. 42 do Código Penal; Art. 156 do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 742.724/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 29/11/2022.
STJ, HC 701.573/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe 15/12/2021.
TJDFT, Acórdão 2014836, 0715667-42.2025.8.07.0000, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, DJe 08/07/2025.
TJDFT, Acórdão 1969235, 0736845-81.2024.8.07.0000, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, DJe 24/02/2025.